Tribunal: STF
Processo: ARE 1577654
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA – VIOLAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO – MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE DIVULGA OCORRÊNCIA POLICIAL – PRETENSÃO PRESCRITA – ART. 206, § 3º, V, DO CC –TERMO INICIAL – DATA DA PUBLICAÇÃO – AUSENCIA DE EXERCÍCIO ABUSIVO DA LIBERDADE DE IMPRENSA – MERA NARRATIVA DOS ACONTECIMENTOS –RECURSO DESPROVIDO.



    1. A reparação civil se submete ao prazo disposto no artigo 206, §3°, inciso V do Código Civil, que dispõe que a pretensão de reparação civil prescreve em 3 (três anos).



    2. O prazo prescricional conta-se a partir da divulgação das matérias, ou seja, é a partir da data da conduta lesiva o surgimento do direito subjetivo de ação por violação de direito (teoria da actio nata).



    3. Quanto à manutenção da reportagem, verifica-se, da leitura da matéria jornalística, que há mera narrativa dos fatos, descrevendo-se, sem qualquer tom sensacionalista, os acontecimentos que, por sua gravidade (estupro de vulnerável), são de interesse público.



    4. Recurso desprovido.-



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IX, X e XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Matéria veiculada em página da internet. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.342/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/4/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 802.641/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/10/2014 e ARE nº 725.297/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2013.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente